Tribunal: TJSP
Processo: 3002494-62.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência probatória – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Prejudicado o exame do recurso interposto – Extinção da punibilidade decretada de ofício.